Tribunal: TJSP
Processo: 1015479-56.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelações. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência, condenando o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente na conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Prazo prescricional. Cinco anos. Art. 27 do CDC. Não demonstrado nos autos

Ementa:
Apelações. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência, condenando o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente na conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Prazo prescricional. Cinco anos. Art. 27 do CDC. Não demonstrado nos autos que a autora contratou com o réu ou autorizou os descontos por ela realizados nos valores recebidos a título de aposentadoria, ônus que incumbia ao réu. Descontos indevidos. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para R$10.000,00. Recurso da autora provido e do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015479-56.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelada
MARIA FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SINDNAPI – SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da réu e deram ao da autora. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
2
Apelação n°:
1015479-56.2019.8.26.0032
Apelante/Apelada:
Maria Ferreira dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada/Apelante:
SINDNAPI Sindicato Nacional dos Aposentados
e Idosos da Força Sindical
Comarca:
Araçatuba 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1015479-56.2019.8.26.0032
Juiz (a):
Antonio Conehero Júnior
Voto no
27542
EMENTA. Apelações. Ação declaratória cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais.
Sentença de procedência, condenando o réu a restituir em
dobro os valores descontados indevidamente na conta da
autora e ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$3.000,00. Inconformismo de ambas as partes.
Prazo prescricional. Cinco anos. Art. 27 do CDC. Não
demonstrado nos autos que a autora contratou com o réu ou
autorizou os descontos por ela realizados nos valores
recebidos a título de aposentadoria, ônus que incumbia ao
réu. Descontos indevidos. Situação causadora de transtornos
e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os
meios para sua sobrevivência, não se limitando a “meros
aborrecimentos”. Danos morais configurados. Valor da
indenização majorado para R$10.000,00. Recurso da autora
provido e do réu desprovido.
Apelações interpostas contra a sentença de fls.
349/356, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais movida por Maria Ferreira dos Santos em face de
SINDNAPI
Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos da Força
Sindical, para, tornando definitiva a tutela de urgência e declarar a
inexistência da relação jurídica, em relação à autora, condenando o réu: (i)
a repetir em dobro o indébito, no valor de R$387,36; e (ii) ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Determinou que
os valores deverão ser acrescidos de juros de mora desde o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
3
prejuízo (Súmula 54 do STJ) e de correção monetária a partir da sentença
(Súmula 362 do STJ). Em razão da sucumbência parcial, condenou o réu
ao pagamento de 3⁄4 das custas e despesas processuais, arcando a autora
com o restante, e na mesma proporção condenou as partes ao pagamento
dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
observada a justiça gratuita da autora.
A autora apela e pugna pela reforma parcial da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 359/369. Recurso tempestivo,
isento de preparo por ser a autora beneficiária da justiça gratuita e
respondido (fls. 426/433).
O réu também apela e pugna pela reforma da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 396/411. Recurso tempestivo,
preparado (fls. 412) e respondido (fls. 418/425).
É o relatório.
A autora pretende em seu apelo que o
reconhecimento da prescrição parcial trienal com fundamento no art. 206,
§3o, inciso IV, do Código Civil seja afastado, sustentando aplicar-se ao
caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do Código de
Defesa do Consumidor. Pugna, também, pela majoração do valor da
indenização por danos morais para R$10.000,00 e a condenação do réu ao
pagamento das verbas de sucumbência.
O réu, por sua vez, busca a reforma da sentença para
que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou, subsidiariamente,
que o valor da condenação seja reduzido para R$1.000,00.
O recurso do réu não comporta provimento,
enquanto que o da autora merece ser provido.
Aplica-se ao caso o prazo prescricional do art. 27, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
4
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que este é o prazo para o
consumidor pleitear reparação por falha na prestação de serviços.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AgInt no AREsp 1367313/MS - PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL.
ÚLTIMO
DESCONTO.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA
ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A
INCIDÊNCIA
DOS
ÓBICES
SUMULARES.
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO ART.
1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.1. Aplica-
se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
5
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em
conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no
sentido de que, para a contagem do prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a
ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou
pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último
desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para
modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido,
para efeito de contagem do início de fluência da prescrição
nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida
no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em
rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice
contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta
Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento
do
recurso
especial
interposto
pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é
apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque
a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais
interpostos pela alínea c do permissivo
constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP,
Rel. Ministro PAULO FURTADO (Desembargador
Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010.5. Em virtude de
anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC,
aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
6
referido Código, no percentual de 3% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.6. Agravo
interno não provido, com imposição de multa. (STJ - Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/05/2019, DJe 28/05/2019)
No mesmo sentido já decidiu reiteradas vezes este E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Apelação Cível 1001488-90.2019.8.26.0168 - AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Empréstimo pessoal com
descontos em benefício previdenciário. PRESCRIÇÃO.
Prazo para o consumidor pleitear reparação por falha na
prestação dos serviços é de 5 anos, consoante previsto no
art. 27 do CDC. Reconhecimento quanto aos descontos
anteriores ao decurso do prazo de 5 anos da propositura da
ação. Julgamento da causa madura em relação ao período
posterior, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário
da parte autora. Contratação de cartão de crédito
consignado. Crédito disponibilizado e utilizado para
realização de compras. Ilícito não verificado. Sentença
reformada em parte para afastar a prescrição sobre a
integralidade dos descontos e, no mérito, negado
provimento ao recurso. (TJSP - Relator (a): Flávio Cunha
da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
7
Privado; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do
Julgamento:
08/01/2020;
Data
de
Registro:
08/01/2020)
Apelação
Cível
1005067-02.2018.8.26.0291
-
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
Descontos
indevidos no benefício previdenciário da autora a título de
reserva de margem consignável de cartão de crédito
(RMC). Prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal (art.
27 do CDC) contado do último desconto. Jurisprudência do
STJ. Mérito. Contratação e utilização do cartão negada pela
autora. Contestação instruída com contrato não datado
contendo a aposição da digital da autora, analfabeta, além
das faturas do suposto cartão. Faturas que não demonstram
a utilização do cartão, mas apenas a incidência de encargos.
Origem do saldo anterior indicado na fatura mais antiga
não provada. Saldo devedor quitado em julho de 2009 e
faturas "zeradas" a partir de então. Descontos atuais no
holerite da autora que não se justificam. Negócio jurídico
inexistente. Restituição devida. Danos morais in re ipsa.
Desconto de verba alimentar. Valor reparatório fixado em
R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
reformada. Recurso do réu não provido. Recurso da autora
provido. (TJSP - Relator (a): Tasso Duarte de Melo;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
8
Apelação Cível 1001276-81.2019.8.26.0358 - Apelação
cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenizatória (danos materiais e morais) e de repetição
de indébito. Alegação de descontos indevidos em benefício
previdenciário do autor. Perícia grafotécnica apontando
falsificação.
Sentença
procedência
para
declarar
inexistência de vínculo associativo, condenação dobrada
sobre descontos indevidos e fixação de indenização por dano
moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). Irresignação da ré.
Prescrição. Inocorrência Ré enquadrada no fornecimento de
serviços. Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo
27, "caput", do CDC. Mérito. Prova pericial apontando
falsificação da assinatura apontada como sendo do autor.
Ausência de contratação válida. Fraude evidenciada.
Aplicação do instituto da responsabilidade objetiva do
prestador de serviços (art. 14, do Código de Defesa do
Consumidor), arcando a ré com os riscos da atividade.
Manutenção da sentença de procedência. Dano moral
fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor que atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às
circunstâncias específicas do caso, notadamente falsificação
de assinatura do autor. Devolução em dobro. Má fé
evidenciada. Reiteração de argumentos, mesmo após da
conclusão técnica. Manutenção da condenação dobrada.
Litigância de má-fé. Caracterização. Reconhecimento de
ofício. Dedução de pretensão recursal contra fato
incontroverso (falsificação de documento associativo).
Aplicação do artigo 80, inciso I e artigo 81, "caput",
CPC/2015. Comunicação de fato delituoso ao Ministério
Público, para devidas providências. Honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
9
Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba
honorária majorada para 20% sobre valor atualizado da
condenação, observada a gratuidade da justiça. Resultado.
Preliminar
rejeitada.
Recurso
não
provido,
com
determinação. (TJSP - Relator (a): Edson Luiz de
Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do
Julgamento:
13/05/2020;
Data
de
Registro:
13/05/2020)
Apelação
Cível
1006646-29.2018.8.26.0438-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito c.c.
indenizatória por danos materiais e morais
Contrato
de cartão de crédito consignado não contratado pela
requerente, com
descontos
de
valores em
folha
de
pagamento
(benefício
previdenciário).
Prescrição
-
Inocorrência - Relação de consumo - Incidência do prazo
prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC
Ação com base em contrato fraudulentamente celebrado
em 17/11/2015, propondo-se a ação em 24/9/2018 -
Preliminar rejeitada. Inexigibilidade de débito Contrato
de cartão de crédito consignado não contratado pela
requerente, com descontos de valores em folha de
pagamento (benefício previdenciário) - Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor
Incontroversa contratação
de contrato bancário em nome da autora por fraudador

Falsificação
da
assinatura da
autora no
contrato
constatada por perícia grafotécnica

Responsabilidade
objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
10
no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ) -
Ilícitos descontos
em folha
de
pagamento
(benefício
previdenciário) verba de natureza alimentar Repetição do
indébito
de
forma
simples

Danos
morais evidenciados Damnum in re ipsa Indenização a
rbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do
CC) Rec. Negado. Juros moratórios - Termo inicial

Contrato de cartão de crédito consignado contratado em
nome da autora por fraudador Juros de mora devidos do
evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual (Súmula 54 do STJ) - Rec. negado. Multa
cominatória - Astreintes fixada na sentença para hipótese
de descumprimento da obrigação de fazer imposta na
sentença (liberação
da
margem
consignável
e não
realização de novos descontos na aposentadoria da
autora) Admissibilidade
Meio de preservação da
autoridade da decisão judicial
Inteligência do art.
537 do CPC
Rec. Negado. Recurso negado. (TJSP -
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a
Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de
Registro: 19/11/2020)
Apelação
Cível
1007672-09.2018.8.26.0003
-
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. reparação de danos. Descontos indevidos no
benefício previdenciário da autora, em razão de dívida
inexistente.
Prescrição.
Não
ocorrência.
O
prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
11
prescricional é regulado pelo art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor (cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do conhecimento do dano). A autora tomou
conhecimento do dano em maio de 2015, e a ação foi
proposta em maio de 2018
antes do decurso do
quinquênio legal. Inexistência do débito. Responsabilidade
objetiva do réu. A prova pericial comprovou que não foi a
autora quem emitiu a cédula de crédito. Não há dúvida,
portanto, de que o contrato de empréstimo foi constituído
de forma irregular. Logo, perante a autora o negócio
jurídico é inexistente, à míngua de manifestação de vontade
para a sua formação. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Dano moral configurado.
Montante da reparação arbitrado com razoabilidade. A
autora, pessoa idosa, sofreu descontos indevidos em seus
proventos de aposentadoria. É mesmo possível imaginar o
abalo causado na paz de espírito da autora, ao saber que
não poderia contar com aquela parte de sua escassa fonte de
renda, pois fora vítima de fraude. Ademais, diante da
cessação dos pagamentos, o réu tomou providências para
que o nome da autora fosse lançado ao rol dos
inadimplentes, causando-lhe indevido abalo de crédito. Os
fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor
cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de
gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da
autora. O montante da reparação arbitrado na r. sentença
(R$10.000,00) revela-se adequado, porque ela (a reparação)
deve ser estabelecida em importância que, dentro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
12
critério de prudência e razoabilidade. Dano material.
Montante a ser restituído. Repetição simples do indébito.
Ausência de má-fé ou culpa grave. A sentença comporta
reparo no que tange ao montante a ser restituído. Não é
possível concluir que os descontos tenham sido efetuados de
má-fé, uma vez que estavam previstos em contrato. E o réu
não sabia, até a produção da prova pericial, que havia sido
vítima de fraude. Logo, fica afastada também a hipótese de
culpa grave. Nesse panorama, os valores descontados do
benefício previdenciário da autora (37 parcelas de
R$449,69) deverão ser restituídos de forma simples, e
atualizados
monetariamente
desde
os
respectivos
desembolsos. Honorários advocatícios. Manutenção. Os
honorários advocatícios, arbitrados em quinze por cento do
valor da condenação, remuneram de forma condigna o
trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da autora, à luz
dos critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, e, por
isso, não comportam redução. Apelação provida em parte.
(TJSP; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/06/2019;
Data
de
Registro:
27/06/2019)
Dessa forma, a sentença deve ser reformada para
afastar o reconhecimento da prescrição parcial.
Como bem assinalado na sentença, nenhuma prova
há nos autos de que a autora contratou com o réu, ônus que competia a
esse último.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
13
Nesse sentido, foi bem assinalado na sentença, cujos
fundamentos a seguir transcritos comungo e ficam adotados como razões
de decidir:
“A autora impugnou a autenticidade das assinaturas a ela
atribuídas, contidas na ficha cadastral e de atualização cadastral com
autorização para desconto do valor da mensalidade (fls. 161/162). A
impugnação faz cessar a fé daqueles documentos particulares, enquanto
não se comprovar sua veracidade (Código de Processo Civil, art. 428, I). O
ônus dessa prova incumbia à ré, que produziu os documentos, a teor do
disposto no art. 429, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
“Contestação à autenticidade da assinatura (CPC, art. 388, II). Em
tal hipótese, mesmo sendo objeto próprio dos embargos o incidente
de falsidade (CPC, art. 390), aliás facultativo no caso de contestação
à assinatura, o ônus de provar a autenticidade incumbe à parte que
produziu o documento (CPC, art. 389, II), ou seja, ao credor e
embargado” (RJ 177/87).
A ré, que na contestação alegou ser desnecessária a perícia
grafotécnica, diante da decisão que fixou prazo para a especificação de
provas (art. 317), requereu somente o depoimento pessoal da autora (fl.
330), incorrendo em preclusão em relação aos demais meios de prova,
especialmente a prova pericial, conforme advertência expressamente
contida no item 3 da referida decisão. Nesse sentido, para melhor esclarecer
o caso em tela, o v. aresto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
proferido em hipótese semelhante: “PROCESSUAL CIVIL PROVA
MOMENTO DE PRODUÇÃO AUTOR PETIÇÃO INICIAL E
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS PRECLUSÃO. O requerimento
de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto
genérico para futura especificação probatória (CPC, Art. 282, VI); na
segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à especificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
14
das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa
(CPC, Art. 324). O silêncio da parte, em responder ao despacho de
especificação de provas faz precluir do direito à produção
probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado
na inicial” (Lex-STJ 200/143). Cessada a fé em relação aos documentos
(fls. 161 e 162), não há prova de que a autora efetivamente se associou ao
réu. Este não provou, como lhe incumbia, que a autora efetivamente firmou
o contrato, cuja autenticidade foi impugnada. Não merecem acolhida,
portanto, as alegações não provadas contidas na contestação. Reputo
provado que a autora não se associou ou contratou os serviços prestados
pelo réu.” (fls. 351/352).
Dessa forma, não comprovada a relação jurídica entre
as partes, os descontos que incidiram sobre o benefício previdenciário da
autora são indevidos.
Assim, a autora, aposentada, sofreu danos morais,
pois teve indevidamente descontado valor do seu benefício, situação
causadora de transtornos e angústia, na medida em que dele extrai os
meios para sua sobrevivência, não se limitando a “meros aborrecimentos”.
Destarte, diante do nexo de causalidade entre a
conduta da ré e o prejuízo suportado pela autora, resta clara a obrigação
de indenizar os danos morais sofridos.
Quanto ao valor da indenização, observa-se que o
montante deve ser fixado no sentido de desestimular o réu na conduta
temerária e, de outro lado, não causar o enriquecimento sem causa da
autora. A fixação deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva
da indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
15
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271): Na
verdade, a reparação não passa de uma compensação que se faz em face da dor, da
tristeza, do sentimento de ausência, do vexame sofrido, da humilhação, do
descrédito resultante de informes inverídicos divulgados, do abalo do ânimo que
determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus patrimonial, mas a
sensação desagradável, dolorida, amarga, frustrante, o sentimento de falta ou
ausência, a perda da credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados
anímicos, que se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado deles,
em benefício de quem vive essa experiência ou sensação, para que se desfaça a
situação criada ou se encontre uma outra motivação em sua vida, e, assim, retome
a normalidade dentro do possível. (...) Os prazeres que o dinheiro proporcionaria
teriam relevante papel nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da
ideia, da representação mental na linguagem dos psicólogos, geradora de todos os
fenômenos da angústia e da depressão. E para a quantificação dessa compensação
não existe uma regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas,
montantes, valores. Nem se reclama que a parte faça pedido específico do
montante, na linha de orientação bem colocada pelo STJ: “Processo civil. Danos
morais. Os danos morais são arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do
caso concreto, e por isso a petição inicial da respectiva ação de indenização não
precisa quantificar o pedido até porque, se isso fosse feito, o autor corre o risco
de sucumbir em parte, suportando, nessa medida, os honorários de advogado do
réu, com o consequente desvio de finalidade da demanda”. (...) Em suma, não
oferece o Código uma linha indicativa do montante da compensação pelo
padecimento moral. Não se conhece antecipadamente o valor objeto do pagamento,
o que equivale a afirmar que não se têm noção exata das consequências da prática
dos atos atentatórios à ofensa moral.
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015479-56.2019.8.26.0032 -Voto no 27542
16
dano moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o
comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos
do ato lesivo e a condição econômica de ambas as partes, de modo que o
ofensor seja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a
vítima seja compensada pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de
compensação, sob pena de provocar seu enriquecimento sem causa.
Nessa linha e revendo entendimento anterior, reputo
mais adequado que no caso concreto o valor dos danos morais seja
majorado para R$ 10.000,00.
Destarte, de rigor o desprovimento do recurso do réu
e o provimento do recurso da autora, para afastar a prescrição parcial e
majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00.
Diante do provimento do recurso da autora, a ré
passa a sucumbir na totalidade, razão pela qual fica condenada ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Por fim, a título de honorários de sucumbência
recursal (art. 85, § 11, do CPC), ficam majorados em 10% os honorários
advocatícios que a ré fora condenada a pagar na fase de conhecimento,
totalizando, assim, a verba honorária a ser paga pela ré ao(s) patrono(s)
da autora em 20% sobre o valor total da condenação.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso da réu e dá provimento ao recurso da autora.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator